Tribunal: TJSP
Processo: 1096262-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução do valor do seguro de veículo, de forma simples – Sentença reformada – Parcial procedência da demanda – Sucumbência exclusiva do apelante – Recurso

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução do valor do seguro de veículo, de forma simples – Sentença reformada – Parcial procedência da demanda – Sucumbência exclusiva do apelante – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096262-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NIVAN JOÃO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.669 - (fl)
2
APELAÇÃO no 1096262-25.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Nivan João da Silva.
Apelada: Banco Pan S/A.
Juiz: Daniel Serpentino.
Voto 25.669
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Limitação de juros Descabimento Capitalização
Possibilidade Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I
Previsão contratual Tarifas Exegese de recursos
repetitivos do STJ Devolução do valor do seguro
de veículo, de forma simples Sentença reformada
Parcial procedência da demanda Sucumbência
exclusiva do apelante
Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença de fls. 177/184, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato movida pelo apelante à apelada
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada justiça gratuita.
Diz-se da necessidade de limitação da taxa de juros
remuneratórios, que violam o equilíbrio negocial, para, no máximo, aquela
legal de 12% ao ano, além do afastamento de sua forma capitalizada.
Impugna a cobrança de tarifas, ditas indevidas, de cadastro, de registro de
contrato, de parcela premiável, de avaliação de bem, IOF e de seguro de
proteção financeira. Por fim, requerendo a limitação da multa moratória a 2%
do débito, postulou a reforma da decisão (fls. 187/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.669 - (fl)
3
Veio resposta (fls. 198/221).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Cuida-se de ação revisional
de contrato de financiamento de veículo, instrumentalizada por cédula de
crédito bancário, com juros e parcelas mensais pré-fixadas (fls. 25 e 144).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e
controle judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule
anulação de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras
palavras, inda tenham estes sido contratados e aceitos, apenas se abusivos,
não poderão incidir.
Incide o Código do Consumidor. Cuida-se de pessoa física que
utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final da relação de
consumo observado, pois, do enquadramento como consumidora (art. 2o
daquele Código). Todavia, a só incidência da lei consumerista, no caso, não
conduz ao acolhimento integral do pedido, tampouco à inversão do ônus
probatório à falta de verossimilhança das alegações.
A taxa de juros adotada na espécie (1,86% ao mês, 24,82% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.669 - (fl)
4
ano e de CET de 2,46% a.m. e 34,36% a.a., conforme item “Características da
Operação”, fls. 25 e 144) é lícita. As instituições financeiras, que integram o
Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do Decreto
22.626/33 (vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado, o § 3o do
artigo 192, da Constituição Federal, quando vigente, não implicava imediata
limitação de juros, pois dependia de lei complementar que o regulamentasse
do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda Constitucional no
40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF), superada definitivamente a
questão. Assim, nada se tem de ilegal, não se justificando sequer a pretendida
redução para índice médio de mercado.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, admissíveis juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano e relativos à cédula de
crédito bancário sob égide da Lei no 10.931/04, como no caso (vide seu art.
28, § 1o, I) tollitur quaestio.
No caso, a cobrança de juros sobre juros em periodicidade
inferior à anual está prevista na referida cédula (vide item “Características da
Operação”, fls. 25 e 144), inclusive porque a taxa de juros anual é superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal.
Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
1.
A
jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.669 - (fl)
5
Tribunal
Superior, em sede
de recurso especial
representativo de controvérsia - Resp 973.827/RS, é no
sentido de ser possível a cobrança da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, desde que
atendidos os seguintes requisitos: a) existência de previsão
contratual expressa da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, admitindo-se como pactuada quando o
ajuste prevê a taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal; e b) tenha sido o contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP,
então sob o no 1963-17, não sendo admissível antes dessa
data. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de
multa (AgInt no AREsp 851398/MS
Relator: Ministro
Marco Buzzi
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do
Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe
20/11/2017) (g.n.).
No mesmo sentido, a súmula 541 desse Tribunal Superior: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Possível, pois, a capitalização mensal de juros. Consigne-se que
a aplicação das normas do CDC não leva a conclusão diversa.
A multa contratual aplicável em caso de inadimplemento
observou o limite legal de 2% do débito, consoante se percebe pelo boleto de
fl. 28
prestação no valor de R$ 827,40 e multa prevista de R$ 16,55.
Portanto, nenhuma irregularidade nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.669 - (fl)
6
Quanto às tarifas todas elas informadas no documento de fls.
25 e 144, no item “Características da Operação”
em recurso especial
submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, o STJ pacificou questão relativa à
cobrança das tarifas de abertura de crédito, de emissão de boleto, de cadastro
e de IOF. Confira-se parte da ementa desse julgado:
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10.
Recurso
especial
parcialmente
provido
(REsp
1251331/RS
Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.669 - (fl)
7
Órgão Julgador: Segunda Seção
Data do Julgamento:
28/8/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 24/10/2013)
(g.n.).
No caso, o contrato previu a cobrança de tarifa de cadastro e,
atento ao acima decidido, tal tarifa não pode ser restituída porque prevista
na Resolução CMN no 3.919/10 (da época da contratação). E não há indícios
de que o valor cobrado a esse título (R$ 612,00) seja abusivo, cabendo ao
consumidor prova de cobrança excessiva, do que não feito.
Em igual medida, a inserção do valor do IOF (R$ 754,62) no
cômputo do financiamento de crédito bancário não se afigura ilegal,
ressaltando que, no caso, inexistiu exigência de tributo “adicional”.
No mais, o STJ também pacificou questão relativa à cobrança
tarifas de registro, avaliação e seguro prestamista no julgamento do REsp
1.578.553/SP, em 28/11/2018, e do REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018,
submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/73, fixando as seguintes teses,
respectivamente:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesas com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.669 - (fl)
8
Diante disso e do que se vê a fl. 25, verifica-se que a tarifa de
registro (R$ 121,65) foi regularmente contratada e em valor que não se
mostra abusivo.
Os documentos de fls. 26 e 149 revelam mesmo, de modo
suficiente, a prestação de tais serviços, pois consta no CRLV Certificado de
Registro e Licenciamento Veicular (já em nome do autor) o registro da
alienação fiduciária do bem à ré em razão do financiamento contraído.
Apresentados dos documentos de fls. 145/147, a instituição
financeira comprovou a efetiva prestação ou pagamento do aludido serviço de
avaliação. A só exibição a laudo emitido e assinado por profissional
habilitado à tarefa de avaliar o específico veículo usado, lhe dá credibilidade.
Portanto, a cobrança não é abusiva.
Quanto ao seguro (R$ 1.200,00), a despeito de regularmente
contratado assegurada a liberdade negocial e em valor admissível, não se
vê da proposta de adesão ao seguro (fls. 154/155) tenha sido dada
oportunidade ao consumidor de escolher alguma outra seguradora. Tendo em
vista que há valor certo para o produto, a presunção é a de este foi pactuado
com empresa do mesmo grupo da apelada ou parceira. Houve, assim, venda
casada, o que autoriza a repetição do valor cobrado a esse título.
Por fim, descabida a impugnação sobre suposta parcela
premiável, seja porque inexiste exigência em tal sentido, seja porque, a rigor,
trata-se de inovação recursal, não questionada em petição inicial, inadmissível
de insurgência nesta oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096262-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.669 - (fl)
9
Com efeito, a decisão é reformada e se julga a parcial
procedência dos pedidos
condenada a ré a devolver ao autor o valor
correspondente à tarifa de seguro (R$ 1.200,00), de forma simples (ausente
má-fé) e corrigidas desde o efetivo desembolso, com juros de mora da citação
(responsabilidade contratual)
facultada, ademais, compensação com
eventuais parcelas inda em aberto.
Sucumbência integral do apelante (art. 86, § único, do CPC),
honorários advocatícios tal qual fixados em sentença, observada justiça
gratuita (fl. 37).
3. Pelo exposto, provê-se em parte o recurso.
Vicentini Barroso